Tribunal: STF
Processo: ARE 1330315
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO ANTES DA LEI N.º 13.015/2014. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. Demonstrada afronta ao artigo 944, caput, do CCB, o processamento do Apelo é medida que se impõe. Agravo de Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO ANTES DA LEI N.º 13.015/2014. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento de ação civil pública, porquanto pleiteia direito social que está sendo desrespeitado pela Reclamada. Precedentes do TST e do STF. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. A análise do tema encontra óbice na Súmula n.º 297 do TST. ASTREINTE. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO PRATICAR O DESVIO FUNCIONAL. O art. 537, §1.º, do CPC/2015 dispõe acerca da faculdade dada ao juiz para alterar o valor da multa nas hipóteses em que se tornar excessiva. No caso dos autos, não há de se falar em irreversibilidade do valor estabelecido à multa, porquanto não ficou demonstrado que o valor fixado mostra-se inadequado ao fim a que se destina. Logo, não há como alterá-lo. Apenas a título de esclarecimento, registra-se: basta que a Reclamada cumpra as obrigações legais impostas na presente ação, para que não haja a incidência da multa fixada. DANO MORAL COLETIVO. DESVIO FUNCIONAL REITERADO. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. O dano moral coletivo, no âmbito laboral, deve ser entendido como uma lesão injusta que extrapola o campo trabalhista individual, atentando contra direitos transindividuais de natureza coletiva. A conduta ilícita a configurar o dano moral coletivo deve, portanto, repercutir não só nos trabalhadores diretamente envolvidos, mas também na coletividade. Dentro desse contexto, verifica-se que, na hipótese dos autos, existe dano moral coletivo a ser ressarcido. Como bem colocado no acórdão recorrido, demonstrado o nexo causal entre o ato lesivo praticado e os prejuízos à coletividade, em razão do descumprimento da ordem jurídica constitucional, impõe-se a manutenção da decisão a quo que reconheceu a configuração do dano moral coletivo. Precedente. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. É cediço que, tratando-se de dano moral, individual ou coletivo, não existem critérios objetivos fixados no nosso ordenamento jurídico para o arbitramento do quantum indenizatório. A subjetividade da valoração do dano faz com que os julgadores a quantifiquem, levando em conta o contorno fático-probatório, dentro do seu poder discricionário, em observância a critérios de proporcionalidade e adequação, de forma a garantirem uma compensação razoável pelos danos sofridos, nos exatos termos do art. 944 do Código Civil. Portanto, nos casos em que o montante fixado for desproporcional ao dano e à gravidade da culpa, não atendendo à finalidade reparatória, serão reduzidos ou majorados os valores arbitrados à indenização. Nesse diapasão, levando-se em consideração a necessidade de se aquilatar a equivalência entre a lesão, a proporcionalidade da culpa e a indenização no caso concreto, aprecia-se o valor fixado. Na dosimetria do valor da condenação, doutrina e jurisprudência têm elencado alguns parâmetros a serem observados no arbitramento da condenação, tais como: a) a natureza, a gravidade e a repercussão da lesão; b) o porte econômico do ofensor; c) o proveito obtido com a conduta ilícita; d) o grau de culpabilidade; e) o grau de reprovabilidade social da conduta ofensiva. No caso dos autos, constatou-se que a Reclamada praticou desvio funcional, burlando a exigência do concurso público previsto no art. 37 da Constituição Federal. O valor a ser arbitrado deve representar sanção eficaz, de forma a desestimular outras condutas danosas, mas, sobretudo, deve traduzir a preservação da atividade empresarial da Reclamada. Nesse contexto, merece provimento o Apelo para reduzir a condenação a título de danos morais coletivos, e adequar a penalidade à gravidade dos ilícitos praticados. Recurso de Revista conhecido e parcialmente provido.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 127 e 129, III, da CF. 



    O recurso não merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 907.209-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 861), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria, uma vez que a natureza jurídica dos direitos postulados na inicial, se individuais homogêneos ou heterogêneos, não possui cunho constitucional, demandando tão somente análise de matéria infraconstitucional e exame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 856853-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator